Tribunal: STF
Processo: ADI 4924
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional. Administrativo. Direitos fundamentais. Lei 17.107/12, do Estado do Paraná, que dispõe sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres (trote telefônico). 2. Inépcia da petição inicial. Falta de causa de pedir. Apenas o art. 2º, caput, e § 1º, se relacionam com as causas de pedir da ação – invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações e violação à vida privada e à proteção de dados. Demais dispositivos que tratam das sanções a serem aplicadas ao usuário da linha telefônica da qual se origina o trote a serviços de emergência. Ação conhecida apenas quanto aos dispositivos mencionados. 3. Dispositivos que determinam que as prestadoras de serviço telefônico são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de emergência. 4. Alegação de inconstitucionalidade formal, por invasão da competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – art. 22, IV, da CF. A norma trata do relacionamento entre as prestadoras e a administração pública, em uma relação diversa daquela decorrente da outorga da prestação do serviço – prestação de informações para processo administrativo. Norma compatível com a legislação federal, que não estabelece um direito ao sigilo absoluto dos dados pessoais, sendo perfeitamente compatível com a requisição de dados no curso de um procedimento de apuração de infração administrativa. 5. Alegação de inconstitucionalidade material, por suposta violação ao direito à privacidade, pela quebra do sigilo de dados sem ordem judicial e em situação desproporcional – art. 5º, X e XII, da CF. Proporcionalidade da medida, desde que observadas as exigências que decorrem dos dispositivos constitucionais indicados. Quebra de sigilo limitada aos dados pessoais. Exigência de um procedimento administrativo em curso. Infração administrativa grave, com possíveis repercussões criminais e potencial de produzir considerável risco à comunidade. 6. Conhecimento parcial da ação, apenas em relação ao art. 2º, caput, e § 1º. Quanto a estes, pedido julgado improcedente.